Tribunal: TJMT
Processo: 1013071-17.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013071-17.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA SOUZA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 064.068.475-04 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER S/A - CNPJ: 33.517.640/0001-22 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013071-17.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

Adriana Souza Batista dos Santos

Recorrido(s):

Banco Santander S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2. A controvérsia reside na negativação do nome da recorrente em 11/09/2023, no valor de R$ 2.197,11, vinculada ao contrato
UG237732000003129032
, informada pelo reclamado. A autora, ora recorrente, sustenta não reconhecer o débito e afirma que sua única relação com o banco teria sido a tentativa frustrada de abertura de conta digital, sem que houvesse efetiva contratação de serviços ou utilização de crédito.

3. A análise dos documentos juntados pela instituição financeira conduz a conclusão diversa. O banco apresentou a proposta de abertura de conta e adesão a produtos bancários, assinada pela recorrente, na qual consta expressamente a solicitação do cartão de crédito Santander SX Visa, com a apresentação de documento pessoal e biometria facial. Em sequência, foram colacionadas faturas mensais emitidas em 2021, em nome da autora, relativas ao cartão final 5663, contendo operações típicas de consumo, recargas telefônicas, compras no Mercado Livre e despesas diversas, com pagamentos parciais e posterior inadimplência.

4. Esses documentos evidenciam não apenas a existência do contrato, mas também o uso efetivo do cartão pela recorrente, sendo incontroverso que fraudadores não quitam dívidas ou utilizam de forma reiterada um cartão de crédito, como se verifica nas faturas. O valor de R$ 2.197,11 inscrito nos cadastros decorre justamente do saldo acumulado da utilização do cartão, acrescido de encargos contratuais, o que afasta a alegação de inexistência de vínculo.

5. No recurso, a recorrente insiste na tese de que teria apenas tentado abrir uma conta digital, sem concretizar qualquer contratação. Contudo, tal argumento não se sustenta diante da robusta documentação apresentada, que comprova a adesão contratual, a emissão do cartão em seu nome e a utilização do limite concedido. Além disso, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito observou a regularidade formal, pois se refere a débito existente, líquido e exigível, oriundo de relação jurídica válida

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

9. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

10. “2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº1.3.26 -ES 2012/0910-6).

11. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial. Opino ainda por condenar o Autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 9% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81,
caput
do CPC, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE
.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025